Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CESSÃO DE TERRENO À INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO. TEMA 1124 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão.
2. O Código Tributário Nacional confere ao sujeito passivo o direito de obter a restituição total ou parcial do tributo pago espontânea e indevidamente.
3. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Artigo 35 do Código Tributário Nacional.
4. Conforme iterativa Jurisprudência, a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI demanda a efetiva transferência da propriedade, que se dá com o registro imobiliário, não sendo suficiente a mera cessão de direitos. Tema 1124 do Supremo Tribunal Federal.
5. A verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública obedece ao regramento específico extraído da aplicação dos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Havendo condenação própria, líquida, não se há falar em honorários fixados por equidade.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da autora provido.